Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024381-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.675.530/0001-68 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (EMBARGANTE), PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.675.530/0001-68 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAD
A NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRETENSA CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento interposto por PERES GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, deferindo tutela de urgência para suspender o levantamento de valores executados a título de honorários sucumbenciais no Processo no 1022944-43.2018.8.11.0041 até decisão final sobre a partilha da verba entre os patronos. O embargante alega nulidade por ausência de intimação e violação ao contraditório, além de erro fático quanto à titularidade dos honorários e à atuação do advogado Vitor de Oliveira Tavares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do acórdão por ausência de intimação do embargante como terceiro interessado, com violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar da titularidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não figura como parte no agravo de instrumento e tampouco nos autos originários, inexistindo obrigatoriedade de sua intimação no feito, razão pela qual não se configura a nulidade apontada.

A discussão sobre a legitimidade das partes e a titularidade dos honorários deve ser travada no juízo de origem, não sendo possível sua apreciação nesta fase recursal sem incorrer em supressão de instância.

O acórdão embargado limita-se a examinar os requisitos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da titularidade dos honorários, o que afasta a alegação de julgamento surpresa ou de decisão com efeito definitivo.

Não há erro na apreciação das provas ou dos fatos relevantes, pois a conclusão quanto à cobrança paralela da verba honorária por diferentes patronos decorre de documentos e narrativas constantes dos autos.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação de terceiro que não integra o polo passivo do agravo de instrumento não configura nulidade por violação ao contraditório.

A análise da titularidade dos honorários advocatícios e da legitimidade das partes deve ocorrer no juízo de origem, sendo vedada sua apreciação em sede recursal que trata apenas de tutela de urgência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de suposta premissa fática quando não demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.5.2018,
DJe
1.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1024381-04.2025.8.11.0000

FLAVIAN
O TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
x

PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PERES GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do levantamento dos valores executados a título de honorários sucumbenciais nos autos do Processo no 1022944-43.2018.8.11.0041 até decisão final sobre a justa partilha da verba entre os diversos patronos que atuaram no feit
o.

Em suas razões recursais, o embargante alega, preliminarmente, a existência de nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como violação à vedação da decisão surpresa, argumentando que, apesar de ser o legítimo titular dos honorários sucumbenciais em discussão, não foi incluído no polo passivo da demanda, tendo seu nome apenas mencionado no acórdão.

Sustenta que o advogado Vitor de Oliveira Tavares, agravado, não teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de honorários, pois conforme defende, a titularidade exclusiva da verba seria da sociedade Flaviano Taq
ues Advogados Associados, que atuou na fase de conhecimento da demanda com substabelecimento sem reservas conferido desde 2021.

Alega, ainda, que o acórdão foi proferido com base em premissa fática equivocada ao considerar a existência de cob
rança simultânea de honorários pela embargante e por Vitor Tavares, quando na verdade a execução proposta pela embargante se referia a 100% do crédito sucumbencial já reconhecido judicialmente.

Por tais fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para anular o acórdão embargado, oportunizando-se sua oitiva nos autos, ou alternativamente, para retificar a premissa fática considerada pelo colegiado.

O embargado VITOR DE OLIVEIRA TAVARES apresentou contrarrazões concordando com os embargos, reconhecendo não possuir legitimidade para discutir os honorários sucumbenciais, uma vez que atuou apenas na fase de execução.

A embargada PERES GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finali
dade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, o embargante alega, em síntese, a existência de nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ocorrência de premissa fática equivocada quanto à cobrança simultânea dos honorários sucumbenciais.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação do embargante como terceiro interessado, observo que o embargante não figura como parte nos autos de origem (Processo no 1043486-38.2025.8.11.0041), não havendo, portanto, qualquer obrigatoriedade de sua intimação para manifestação no presente agravo de instrumento.

Ademais, eventual discussão sobre a legitimidade passiva do agravado VITOR DE OLIVEIRA TAVARES ou sobre a legitimidade ativa do embargante para figurar no polo passivo da ação de origem deve ser primeiramente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento que versa exclusivamente sobre a concessão ou não de tutela de urgência, analisar questão não apreciada pelo juízo a quo.

Ressalte-se que o acórdão embargado
limitou-se
a analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, determinando a suspensão do levantamento dos valores executados a título de honorários sucumbenciais até decisão final sobre a justa partilha da verba entre os diversos patronos que atuaram no feito. Não houve qualquer pronunciamento sobre a titularidade definitiva dos honorários, questão que será objeto de análise no mérito da ação principal.

Quanto à alegação de premissa fática equivocada, observo que o acórdão embargado
baseou-se
nos elementos constantes dos autos, não havendo qualquer erro na apreciação das provas ou na interpretação dos fatos.

A constatação de que tanto o agravado quanto o embargante praticaram atos visando à execução da mesma verba honorária decorre da própria narrativa das partes e dos documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em premissa equivocada.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integr
ativo.

Oportuno sal
ientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025